Tribunal: CARF
Processo: 18186.010828/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010828/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
SERGIO JUNQUEIRA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, cancelando-se o
lançamento tributário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem (relator), Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento do recurso e apenas determinaram o recálculo do imposto devido pelo regime de
competência, com base nas tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos
recebidos. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010828/2010-91
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-57.377, pela 20a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 37/41:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 115.261,88, sendo R$ 57.207,61
referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 42.905,70 à multa de
ofício e R$ 15.148,57 aos juros de mora (calculados até 30/11/2010).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da análise
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista no valor de R$ 307.055,61, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
2.1 Rendimentos tributáveis referentes a processos trabalhista apurados através de DIRF
e da documentação apresentada pelo contribuinte que não foram informados na
Declaração de IRPF do mesmo (rendimentos tributáveis apurados através de DIRF: R$
846.414,79; honorários advocatícios: R$109.412,13 – valor tributável: R$ 737.002,66).
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/06 através da qual alegou, em
síntese, que:
3.1 No entendimento da fiscalização houve omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
307.055,61. Entendeu que os rendimentos não foram informados na Declaração do
Impugnante. Entretanto, esse entendimento esta absolutamente equivocado, nada
havendo de incorreto na declaração apresentada pelo Impugnante.
3.2 A fiscalização somente não examinou o processo com cuidado e, por isso, não
separou as verbas recebidas entre verbas salariais e indenizações por rescisão de
contrato de trabalho. Nos termos do acordo firmados nos autos do processo o
Impugnante recebeu da reclamada o valor bruto de R$ 840.504,00, do qual deveria ser
deduzida e transferido ao órgão competente o valor de R$ 116.084,23 a titulo de IRRF.
3.3 Do valor de R$ 840.504,00 teríamos, conforme consta da petição, 50,45% de verbas
salariais e o restante de verbas correspondentes a indenizações por rescisão de contrato
de trabalho. Isso corresponderia a R$ 424.034,26 correspondentes as verbas de natureza
salarial, que são base do Imposto de Renda e R$ 416.469,74 correspondentes a
indenizações por rescisão de contrato de trabalho.
3.4 Todos esses valores foram devidamente homologados com base nos cálculos
apresentados em juízo. A diferença a maior declarada pelo Impugnante corresponde aos
montantes levantados à final no processo em decorrência dos valores corrigidos dos
depósitos, constante da declaração de retenção emitida pelo Banco do Brasil. Desse
modo, absolutamente correta a declaração do Impugnante, nada tendo a ser alterado.
3.5 Assim, conforme visto, o rendimento foi de R$ 429.947,05 correspondente aos
rendimentos tributáveis e R$ 416.469,74 correspondente aos não tributáveis com
relação aos montantes percebidos na reclamação trabalhista. Como visto, portanto, nada
existe de errado na declaração de rendimentos do Impugnante e nenhum valor foi
omitido.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

3.6 Por todo o exposto, requer o Impugnante sejam acolhidas as razões da presente
Impugnação para julgá-la procedente, declarando totalmente insubsistentes os valores
exigidos pela notificação de lançamento em epígrafe, cancelando-a ou declarando-a
nula.
4. É o relatório.
Acórdão de Impugnação
Entendeu a autoridade julgadora que o acordo celebrado em processo de
reclamatória trabalhista não tem o condão de definir a natureza tributável dos benefícios
transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
Isto porque não houve sentença judicial quanto ao mérito da questão, não podendo
ser afirmado que a natureza jurídica da prestação imposta ao reclamado restou fixada pelo poder
público, mas por acordo particular, que não pode ser oposto contra terceiros quando pretender
eximir a verba da incidência do imposto de renda.
Explica que a decisão da justiça trabalhista, quando limitada a homologar um
acordo, não soluciona um litígio de natureza tributária, não define se as verbas estariam ou não
sujeitas ao tributo e não criou o direito à isenção reclamado pelo interessado, nos termos dos arts.
468 e 470 do Código de Processo Civil.
Assim, julgou improcedente a impugnação pois o acordo homologado
judicialmente não é instrumento hábil a definir a natureza tributável ou não das verbas pagas.
Ciência postal em 10/9/2014, fls. 45.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 30/9/2014, fls. 47/56.
O recorrente sintetiza a autuação, esclarecendo que, do total recebido em virtude
do referido acordo trabalhista (R$ 846.414,79), após exclusão dos honorários advocatícios e do
montante por aquele declarado como valor tributável na Declaração de Ajuste Anual, houve o
lançamento da omissão de rendimentos de R$ 307.055,61, apesar de apenas 50,45% das verbas
possuírem natureza tributável.
Defende que o entendimento do acórdão recorrido não pode prevalecer, pois estão
discriminadas as verbas salariais das indenizatórias no acordo trabalhista, sendo possível dar o
tratamento correto a cada parcela recebida.
Invoca o art. 6o, V, da Lei no 7.713/88 e inc. 39 do art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto no 3.000/99.
Entende que a Súmula CARF no 62 é extensível ao IRPF.
Reafirma que não houve zelo da fiscalização e da autoridade julgadora quanto à
separação das verbas entre salariais e indenizatórias por rescisão do contrato de trabalho.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

Eventualmente, se mantida a autuação, defende não ser devida a exigência de
multa de ofício por haver sido induzido a erro, nos termos da Súmula CARF no 73.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Referentes à Ação Trabalhista
Não tem razão o contribuinte na questão deduzida nas razões do recurso.
De fato, o acordo deduzido em reclamatória trabalhista não tem o condão de
definir a natureza tributável dos valores envolvidos, com o fim de afastá-los da tributação, sendo
oportuno resgatar o decidido no acórdão recorrido, a que me filio:
6. Em relação aos efeitos da coisa julgada sobre o acordo homologado pela sentença
trabalhista transitada em julgado, cumpre esclarecer que o acordo celebrado em
processo de reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma
transação entre as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada
litigante. Não tem o condão de definir a natureza tributável dos benefícios
transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
6.1 As motivações para a celebração do acordo são puramente subjetivas, dependendo
das avaliações convergentes das partes quanto aos possíveis riscos no curso posterior da
ação. Envolve necessariamente uma negociação, onde cada parte visa obter o máximo
com menor risco.
6.2 Como não houve sentença judicial quanto ao mérito do pleito, não se pode dizer que
foi fixada pelo poder público a natureza jurídica da prestação imposta ao reclamado.
Fixada em acordo particular, esta solução não pode ser oposta contra terceiros, neste
caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba da incidência do imposto de
renda.
6.3 A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide no
processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto tributário, a
sentença teve função meramente homologatória, não criando o direito à isenção
reclamada pelo interessado no presente processo. De acordo como artigo 468 do Código
de Processo Civil:
Art.468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
6.4 Como a questão tributária foi meramente incidental no processo trabalhista, a
sentença não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito. E não poderia ser de
outra forma, haja vista o disposto no artigo 470 do Código de Processo Civil, e
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

considerando-se que a justiça trabalhista não é competente, em razão da matéria, a
decidir sobre isenção tributária:
Art.470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a
parte o requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e
constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide.
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para
definir a natureza tributável ou não das verbas pagas.
6.5 No item 3 do Acordo firmado entre as partes (fls. 10) é informado que:
“As partes informam que as verbas de caráter indenizatório e remuneratório
seguirão a proporcionalidade dos valores homologados, ou seja, 50,45% de
verbas salariais, e foram calculadas com base no montante que será
disponibilizado ao Autor.”
Contudo, deve-se observar que o Termo de Acordo firmado entre as partes não atende
os requisitos suficientes que possibilitem a exclusão de qualquer parcela a título de
rendimentos isentos ou não tributados. As partes não têm competência para determinar
qual ou quais as parcelas dos créditos trabalhistas são de natureza rescisória.
6.6 Sobre a matéria é tranqüila e pacífica a jurisprudência administrativa. Vejamos:
Considera-se rendimento tributável o montante recebido a título de indenização
se não apresentada folha de cálculo preenchida pelo ex-empregador ou pela
Justiça do Trabalho, discriminando, por espécie, os rendimentos auferidos. (Ac.
10-230.339, de 20/12/1995 – DOU de 31/01/1996).
ACORDO
TRABALHISTA
NÃO
DISCRIMINAÇÃO
DE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. A outorga da isenção
decorre de expressa previsão legal, ao que a sua interpretação se realiza de forma
literal (CTN, art. 111, inciso II). Não tendo sido discriminado no acordo
celebrado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo, as verbas que
compunham o valor pago pela contribuinte, não pode ser concedida a isenção
prevista no artigo 40 do RIR/94, uma vez que não restou comprovado nos autos
o caráter indenizatório de tais verbas. Recurso negado. (1o Conselho de
Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO no 10611.820 em 22.03.2001.
Publicado no D.O.U em: 27.06.2001)
6.7 Assim, não tendo sido apresentada folha de cálculo que permita verificar a natureza
jurídica e o respectivo montante a que corresponderiam os créditos trabalhistas do
contribuinte, não há como considerar qualquer parcela como percebida a titulo de
rendimentos isentos ou não tributáveis.
A documentação carreada aos autos às fls. 9/24 não discrimina as verbas salariais
das indenizatórias no importe levantado de R$ 724.419,77, em 31/5/2007, prejudicando a análise
por este Conselho destas daquelas.
Sabe-se que os rendimentos isentos pagos por ocasião de rescisão do contrato de
trabalho são aqueles enumerados no art. 39, XX, do então vigente Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Neste espeque, somente poderiam ser excluídos da base de incidência do IRPF os
valores referentes à indenização por rescisão trabalhista, ao aviso prévio indenizado e também
aos depósitos do FGTS, mas tais valores não puderam ser identificados no caso concreto.
Era ônus do contribuinte acostar a documentação hábil que discriminasse as
verbas objeto da prestação judicial trabalhista, possibilitando, assim, a segregação adequada dos
rendimentos isentos dos tributáveis.
Sendo assim, está correta a interpretação da Delegacia de Julgamento em manter a
tributação integral dos valores deduzidos na reclamatória trabalhista, por não estar demonstrado
quais destes eram, de fato, isentos.
Em contrapartida, entendo que mereça reparo o lançamento.
Ao apreciar o regime contábil aplicado ao lançamento de rendimentos recebidos
acumuladamente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do
revogado Código de Processo Civil, reconheceu a inconstitucionalidade parcial e sem redução do
texto do art. 12 da Lei no 7.713/88, alusivo à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, em uma interpretação conforme o texto constitucional, assim ementada:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ART. 12 DA LEI N°
7.713/88. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA
FONTE. PERCEPÇÃO ACUMULADA. INCIDÊNCIA MENSAL. PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
1. Argüição de Inconstitucionalidade da regra insculpida no art. 12 da Lei n° 7.713/88
acolhida em parte, no tocante aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de remuneração, vantagem pecuniária, proventos e benefícios previdenciários, como na
situação vertente, recebidos a menor pelo contribuinte em cada mês-competência e cujo
recolhimento de alíquota prevista em lei se dê mês a mês ou em menor período.
2. Incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
- regime de competência - após somado este com o valor já pago, pena afronta aos
princípios da isonomia e capacidade contributiva insculpidos na CF/88 e do critério da
proporcionalidade que infirma a apuração do montante devido. Arts. 153, § 2°, I e 145,
§ 1°, da Carta Magna.
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. Considerada a norma hostilizada
sem alteração da estrutura da expressão literal.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

(TRF4, Corte Especial, ARGINC 2002.72.05.000434-0, Relator Desembargador
Federal Álvaro Eduardo Junqueira)
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Portanto, apesar de não haver a declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713/88, passou-se a aplicá-lo em conformidade com a Constituição Federal, em honra
aos princípios tributários nela definidos.
Restou, assim, decidida pelo Pretório Excelso a aplicação do regime de
competência, quando da cobrança do imposto sobre a renda, em razão dos princípios da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação naquele
caso em razão da interpretação atribuída ao art. 12 da Lei no 7.713/88, que ensejaria alteração
legislativa no art. 12-A desta Lei, inserido pela Lei no 12.530/2010 (conversão da Medida
Provisória no 497/2010).
O STF, na realidade, pacificou questão que já vinha sendo observada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em seus julgados, particularmente o Recurso Especial (REsp)
no 1.118.429/SP.
Perceba que o conteúdo da decisão dos tribunais superiores não é no sentido de
cancelar o lançamento realizado com base no regime de caixa, mas de adequá-lo à Constituição.
Se, por um lado, manter a tributação no regime de caixa violaria a isonomia, no que tange
àqueles que receberam as verbas devidas “em dia” e ali recolheram os tributos devidos, exonerá-
lo estabeleceria tratamento também avesso à isonomia, em favor daqueles que foram autuados e
nada recolheram ou o fizeram de maneira insuficiente.
Em síntese, o lançamento é hígido, pois não declarada a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, apenas sua interpretação conforme o texto constitucional, devendo a
apuração do imposto sobre a renda devido dar-se não mais pelo regime de caixa, por conferir
tratamento diferenciado e prejudicial ao contribuinte, mas pelo regime de competência. Não se
trata de alteração do critério jurídico aplicado pela fiscalização, mas de aplicação dos termos da
lei que, supervenientemente por decisão judicial, teve sua interpretação esclarecida em matéria
do regime aplicável.
Assim tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-006.994, da 2a turma
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

Acórdão no 9202-006.701, da 2a turma
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo
nulidade o fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa.
Decido, assim, pela retificação da forma de apuração do imposto sobre a renda
devido, determinando-se, tão somente, o recálculo do tributo com base nas tabelas progressivas
da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Cancelamento da Multa de Ofício
Em relação ao erro na declaração provocado por informações prestadas pela fonte
pagadora, entendo que não merece acolhida o pleito, com fulcro na Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
O contribuinte pautou a declaração dos rendimentos recebidos na sentença que
homologou o acordo celebrado entre Sérgio Junqueira Machado e Banco Fator S/A, em que
estaria estabelecido o rateio entre as verbas salarias e indenizatórias, tendo oferecido à
tributação, na Declaração de Ajuste Anual, aquele valor que entendeu ser tributável, deduzidos
os honorários advocatícios e compensado o imposto retido na fonte acima.
A informação nos autos acerca deste acordo consta, apenas, em excerto da petição
parcialmente reproduzida em seus itens no 3 a 5, não havendo como esta autoridade julgadora
atribuir a responsabilidade a terceiros pelo erro e, assim, invocar a Súmula CARF no 73.
CONCLUSÃO
VOTO em dar parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de retificar o
lançamento para que o imposto sobre a renda devido seja calculado com base nas tabelas
progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

Voto Vencedor
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Redatora designada.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 25 a 28) relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação de valores supostamente
devidos por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista.
No bojo da ação trabalhista no 00572.2004.036.02.00.0, o recorrente realizou
acordo judicial (fls. 9 a 11) devidamente homologado pelo d. Juízo competente (fl. 12). No item
3 do Acordo homologado consta que:
As partes informam que as verbas de caráter indenizatório e remuneratório seguirão a
proporcionalidade dos valores homologados, ou seja, 50,45% de verbas salariais, e
foram calculadas com base no montante que será disponibilizado ao Autor. (fl. 10)
Pois bem.
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e
de proventos de qualquer natureza.
As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser
tributadas como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
Além dos valores referentes ao aviso prévio indenizado e depósitos do FGTS,
aqueles recebidos a título de acidente de trabalho, de indenização por dano moral, assédio moral
e sexual, também estão excluídos da base de incidência do IRPF. Estes últimos, com frequência,
tramitam de forma sigilosa em respeito aos valores abarcados pela Constituição Federal.
A título ilustrativo, tratando-se de processo sigiloso por determinação
constitucional, à fiscalização cabe a obediência aos termos homologados ou constantes no
dispositivo da sentença.
Roberto Dala Barba Filho, juiz do trabalho no TRT da 9a Região explica que
“mesmo que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que
possam alterar a natureza jurídica de parcelas - quando esta natureza é fixada legalmente - ou
mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributárias parcelas que expressamente compões
a hipótese de incidência correspondente” 1.
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao
ser homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade.
Dessarte, ao contrário do que afirmado pela decisão recorrida, não está em análise
a liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou não, na medida que a sentença
judicial que homologou o acordo é documento público, válido, que ostenta os atributos de

1 https://migalhas.uol.com.br/depeso/311810/acordo-judicial-trabalhista-apos-a-lei-13-876-19
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

definitividade e formação de coisa julgada material e o seu descumprimento enseja, inclusive, a
violação de dever funcional.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e
da atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com
definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se
torna definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser
respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros
Poderes”2. (grifei)
E, nos termos do item V da Súmula 100 do TST: “O acordo homologado
judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o
termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial”. 3
A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a
natureza das verbas recebidas.

2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
3 A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT assim esclarece sobre os termos da sentença:
Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas,
os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
§ 1o - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu
cumprimento.
§ 2o - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
§ 3o - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes
da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da
contribuição previdenciária, se for o caso. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
§ 3o-A. Para os fins do § 3o deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao
reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza
remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva
ou homologatória; ou (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a
efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário-
mínimo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 3o-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá
ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3o-A deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma
do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de
sentença não prejudicará os créditos da União. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas
decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala
decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público
faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o
tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Destarte, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do oficial
público.” 4
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República5 determina que se resguarde a boa-
fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na prestação do
serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da
relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências jurídicas reconhecidas sejam
efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe
23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus
da prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos pelo
agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa, nos termos dos
arts. 373 e 3746.

4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
5 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.010828/2010-91

Havendo um documento público – Sentença judicial de fl. 12 - devidamente
fundamentado e com presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o
desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão julgador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a tributação.
(Acórdão no 2001000.852, Sessão de 27/11/2018).
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja
cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja
cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital